Tribunal: TJES
Processo: 5008460-81.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008460-81.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MACIEL CAPRINI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. EXTREMA DEBILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente submetido à prisão preventiva, visando à sua substituição por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que apresenta grave quadro clínico decorrente de osteomielite, fístula sacral e complicações pós-cirúrgicas, associado a comorbidades relevantes, incluindo hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial e infecção pelo vírus HIV, sem possibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o paciente se encontra em estado de extrema debilitação por motivo de doença grave apto a justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (ii) estabelecer se o estabelecimento prisional possui condições de fornecer tratamento médico adequado e compatível com as necessidades clínicas do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos médicos juntados aos autos comprovam que o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico para ressecção de escara e do cóccix, em razão de quadro infeccioso grave associado a fístula sacral e osteomielite, evidenciando enfermidade de elevada gravidade.

O histórico clínico do paciente revela a coexistência de hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial e infecção pelo vírus HIV, circunstâncias que agravam seu estado de saúde e exigem acompanhamento médico especializado e contínuo.

A osteomielite demanda tratamento prolongado, com antibioticoterapia controlada, curativos complexos e monitoramento especializado, podendo exigir novas intervenções médicas em razão do risco de agravamento do quadro infeccioso.

A recomendação médica de isolamento prolongado e a necessidade de manutenção de ambiente sanitário rigorosamente estéril para tratamento da ferida aberta demonstram a incompatibilidade entre as exigências terapêuticas do paciente e as condições ordinárias do sistema prisional.

A permanência do paciente em estabelecimento desprovido de estrutura adequada para o tratamento necessário expõe sua integridade física e sua vida a risco concreto de agravamento infeccioso, disseminação sistêmica e choque séptico.

A manutenção da custódia cautelar em tais condições viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação ao tratamento desumano ou degradante e o dever estatal de assegurar assistência à saúde da pessoa presa.

O conjunto probatório comprova o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos para a concessão da prisão domiciliar humanitária: extrema debilitação por motivo de doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige a demonstração concomitante da extrema debilitação do paciente em razão de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

A comprovação por laudos médicos idôneos de quadro grave de osteomielite associado a comorbidades relevantes caracteriza situação de extrema debilitação para os fins do art. 318, II, do CPP.

A ausência de condições estruturais do estabelecimento prisional para assegurar tratamento especializado, curativos complexos e ambiente sanitário adequado autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária.

A preservação da saúde e da integridade física da pessoa presa concretiza os princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação ao tratamento desumano ou degradante e o dever estatal de assistência à saúde.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, III e XLIX; e 196. CPP, art. 318, II. LEP, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à exigência cumulativa de extrema debilitação por doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional para concessão de prisão domiciliar humanitária (precedentes não especificados no acórdão).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
8460
-
81
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
MACIEL CAPRINI

AUT. COATORA:
J
UÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR:

D
ESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MACIEL CAPRINI
,
apontando como autoridade coatora o ilustre magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

O impetrante sustenta, em síntese, que
o paciente está acometido de doença grave e, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, faz jus à conversão da custódia em prisão domiciliar, notadamente ante a impossibilidade de receber o devido tratamento médico no âmbito da unidade prisional.

Acrescenta que o paciente possui comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, hepatite e vírus HIV, circunstâncias que tornam mais sensível qualquer interrupção terapêutica.

Por tal razão, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja expedido o competente alvará de soltura, para que se revogue a prisão preventiva ou a substitua por prisão domiciliar humanitária c/c utilização de tornozeleira eletrônica e demais cautelares reputadas necessárias.

O pedido de liminar foi deferido
n
o ID
19565379
.

Verifica-se que a pretensão da impetrante consiste na concessão definitiva de prisão domiciliar humanitária ao paciente, sob o argumento de que este se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, necessitando de cuidados médicos complexos que não podem ser fornecidos adequadamente no ambiente carcerário. O pleito encontra amparo legal no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de substituição da custódia preventiva pela domiciliar em tais circunstâncias.

Diferentemente do que ordinariamente se verifica em impetrações dessa natureza, o exame do apostilado revela que os argumentos deduzidos pela impetrante encontram efetivo respaldo nos documentos que instruem o
mandamus.

O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma inequívoca, a presença simultânea dos dois requisitos cumulativamente exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a concessão do benefício: a extrema debilitação do paciente em razão de doença grave e a impossibilidade de adequado tratamento no estabelecimento prisional em que se encontrava recolhido.

Quanto ao primeiro requisito, extrai-se do Sumário de Alta da Fundação Beneficente Rio Doce e do Laudo Médico emitido pelo Hospital Rio Doce, subscrito pelo médico ortopedista responsável, que o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico recente para ressecção de escara e do cóccix, em decorrência de fratura que evoluiu para um quadro infeccioso grave, com fístula sacral e traços de osteomielite (CIDs L98 e M86).

O quadro clínico é severamente agravado pelo histórico patológico pregresso do paciente, que apresenta comorbidades de alta sensibilidade, como hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial e infecção pelo vírus HIV, demandando o uso contínuo de terapia antirretroviral e acompanhamento ambulatorial especializado com infectologista. A gravidade da situação exigiu, inclusive, um longo período prévio de internação em Unidade de Terapia Intensiva.

Não se está, portanto, diante de mera alegação de enfermidade comum ou de desconforto ordinário. A osteomielite consiste em infecção óssea de evolução potencialmente severa que demanda antibioticoterapia prolongada, acompanhamento especializado contínuo, curativos diários complexos e, eventualmente, novas intervenções cirúrgicas. Tais circunstâncias, somadas à condição de imunossupressão do paciente decorrente do vírus HIV, configuram precisamente o estado de extrema debilitação por motivo de doença grave previsto na legislação processual penal.

No que tange ao segundo requisito, a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional resta igualmente evidenciada. A própria recomendação médica formal de isolamento prolongado, associada à necessidade de manutenção de antibioticoterapia controlada e à realização de curativos diários em ambiente sanitário rigorosamente estéril para evitar a reinfecção de uma ferida aberta na região sacrococcígea, demonstra que o ambiente prisional comum não dispõe das condições mínimas necessárias para a continuidade do tratamento sem impor ao paciente um risco iminente de agravamento infeccioso, disseminação sistêmica e choque séptico.

A manutenção da custódia cautelar nesses moldes, em estabelecimento desprovido de estrutura adequada e em face de quadro clínico cuja gravidade foi contemporaneamente atestada por laudo médico hospitalar idôneo, importaria em risco concreto à integridade física e à própria vida do paciente.

Essa situação transmudaria a medida constritiva em uma punição desproporcional, incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da vedação ao tratamento desumano ou degradante, bem como com o dever do Estado de assegurar a saúde da pessoa presa, conforme preconizam os artigos 1º, inciso III, 5º, incisos III e XLIX, e 196 da Constituição Federal, além do artigo 14 da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, constatado o preenchimento integral dos requisitos legais, impõe-se a confirmação da medida de urgência outrora deferida, consolidando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e

CONCE
D
O A ORDEM
, confirmando de modo definitivo a liminar outorgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.